Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e obscura. Afirma que restou configurada a venda casada e violação à liberdade de contratar da parte autora nos termos do art. 39, I, art. 47 e art. 51, § 4o, todos do CDC e que, ao dar provimento ao recurso da parte ré, o acórdão terminou por violar esses dispositivos.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Restou consignado em acórdão que o contrato assinado pela parte contém conteúdo detalhado e claro sobre o seguro prestamista, sendo este facultativo ao consumidor, não havendo, portanto, que se falar em venda casada.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.